Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707016-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THUANNE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CAYO CESAR DA COSTA REINADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por T. G. S. contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação de n. 0700990-23.2020.8.07.0019 ajuizada em desfavor de C. C. C. R., determinou a renovação do ato de citação do agravado, a ser cumprido presencialmente por oficial de justiça. Em breve resumo, narra que ajuizou ação de dissolução de uniao estável c/c partilha dos bens comuns do casal, que consistem em dois imóveis e uma distribuidora de bebidas. Diz que o agravado foi citado via aplicativo telefônico em 16/11/2020, ocasião em que confirmou o recebimento, assim como declarou possuir advogado particular. Não obstante esse fato, o juízo de origem determinou a renovação do ato de citação, a ser cumprido pessoalmente por oficial de justiça, afastando a revelia ocorrida. Sustenta que a determinação de renovação do ato nao deve ser mantida, haja vista que inequívoca a ciência do agravado em relação à existencia do presente processo. Colaciona precedentes. Afirma que o agravado está dilapidando o patrimônio do casal, praticando fraudes, como forma de prejudiciar a agravante. Requer, assim, a concessão da medida liminar, de forma que seja restituído o controle e gestão da empresa do casal à agravada. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, aplicando-se-lhe os efeitos da revelia. É o relatório do necessário. Decido. No presente recurso, pretende a agravante a reforma da decisão pela qual fora determinada a renovação do ato de citação do agravado. Requer, ainda, a concessão de medida liminar, para que lhe seja restituído o controle e gestão da empresa comum do casal. Pois bem. Inicialmente, observa-se que a questão relativa à restituição do controle e gestão da empresa à agravada não foi objeto da decisão agravada (ID 83128894, dos autos principais), de forma que não pode ser examinada nesta sede, sob pena de supressão de instância. Quanto à questão relativa ao afastamento da revelia do agravado, com a consequente determinação de renovação do ato de citação, creio que o recurso, igualmente, não merece conhecimento. Sobre o tema, certo é que, sob o manto do ordenamento jurídico processual civil pós edição do CPC/15, as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento restam reduzidas e consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram ali mencionadas deixaram de ser incluídas no referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC). Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, não há como se admitir seu processamento. Nesse sentido, mutatis mutandis, já manifestou-se essa e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DECRETO DE REVELIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O rol descritivo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC/2015, é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. Decisão que mantém o decreto da revelia não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1044822, 07063596020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 ? À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 ? Cuidando-se de decisão referente à decretação da revelia da ora Agravante, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (Acórdão n.1045096, 07062054220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (numerus clausus) disposto no precitado art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. 2. Desse modo, não há como admitir o processamento do presente Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia, como no caso em análise, diante da impossibilidade de se promover interpretação extensiva do rol taxativo disposto nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1040044, 07026172720178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição, uma vez que não há risco de perecimento de direito ou preclusão da matéria. Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator